Tribunal: TJPA
Processo: 0833592-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833592-39.2022.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: HELDER DO NASCIMENTO MORAIS, WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVE A INJUSTA RECUSA NO RECEBIMENTO DOS VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face da sentença de ID. 61480452 que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC, pela carência de interesse processual. Alega o recorrente que existe interesse processual no presente caso, pois é indiscutível que houve inércia da parte Recorrida, dado que muito embora fora notificada (ID. 55673639 55670635), optou por não receber os valores devidos, causando dessa forma múltiplos prejuízos à parte Recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
O objeto do recurso é decisão terminativa que indeferiu a inicial, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que “não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove a injusta recusa no recebimento, desde que efetuado nos valores contratados” (Id. Num. 12774871 - Pág. 1).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir, assim, consubstancia-se na existência de pretensão objetivamente razoável, útil para o postulante e adequadamente veiculada, independentemente de qualquer consideração a respeito da viabilidade meritória do pleito, cuja análise será feita em outro momento processual.

4. E, em assim sendo, falta-lhe, de fato, interesse de agir para ajuizar a presente ação consignatória, pois conforme já explanado em sentença, não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove a injusta recusa no recebimento dos valores contratados, não adequando-se a nenhuma hipótese do art. 335 do CPC.

5. Concluindo, não estando presentes os elementos autorizadores da ação consignatória, como a prova cabal da recusa injusta ao recebimento dos valores devidos, incabível o acolhimento da pretensão recursal.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0833592-39.2022.8.14.0301

ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: HELDER DO NASCIMENTO MORAIS, WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face da sentença de ID. 61480452 que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC, pela carência de interesse processual.

Isto posto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC, pela carência de interesse processual.

Alega o recorrente que existe interesse processual no presente caso, pois é indiscutível que houve inércia da parte Recorrida, dado que muito embora fora notificada (ID. 55673639 55670635), optou por não receber os valores devidos, causando dessa forma múltiplos prejuízos à parte Recorrente.

Requer que seja reconhecido o
Error in Judicando,
a fim de que esta D. Relatoria determine a reformar da r. Sentença e o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, haja vista que a Recorrente detém Interesse Processual.

Sem contrarrazões (Id. 12774883).

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

O objeto do recurso é decisão terminativa que indeferiu a inicial, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que “não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove a injusta recusa no recebimento, desde que efetuado nos valores contratados” (Id. Num. 12774871 - Pág. 1).

Pois bem. O art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido, ensinando, a esse respeito, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

"(...) o regular exercício do direito de ação exige a presença de outro requisito, o interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Significa isto dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica.

Deste modo, aquele que vai a juízo em busca de providência inútil não tem interesse de agir e, por isso, verá o processo extinto sem resolução do mérito (uma vez mais, nos termos do art. 485, VI). É o que se daria se, por exemplo, alguém fosse a juízo postulando a mera declaração da existência de seu direito de divorciar-se de seu cônjuge, sem que o divórcio fosse efetivamente decretado. Esta providência (a mera declaração do direito) não produziria, no caso concreto, qualquer modificação na situação jurídica do demandante, sendo despida de qualquer utilidade, por mínima que seja. Faltaria, então, interesse de agir.

A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de "interesse-necessidade") e adequação da via processual (ou "interesse-adequação").

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. É por esta razão que faltaria interesse de agir quando se pretendesse demandar em juízo a cobrança de dívida ainda não vencida. Como neste caso seria possível a realização do direito material independentemente de processo (já que a dívida poderia ser espontaneamente paga até a data do vencimento), o processo judicial não é necessário e, pois, faltaria interesse de agir.

Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para a produção do resultado postulado. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 803, I). Vale observar, porém, que o contrário não é verdadeiro, isto é, aquele que dispõe de título executivo (extrajudicial) pode, ainda assim, propor demanda cognitiva, a fim de obter um título executivo judicial (art. 785), presente deste modo o interesse-adequação.

Do mesmo modo, aquele que pretende fazer valer em juízo um direito (oponível contra o Poder Público) resultante de fatos demonstráveis por prova documental preconstituída ("direito líquido e certo"), poderá valer-se da via processual do mandado de segurança. Caso, porém, o demandante postule em juízo afirmando, já na sua petição inicial, que pretende produzir outros meios de prova, como a testemunhal ou a pericial, o mandado de segurança não será via processual adequada e, portanto, faltará interesse de agir." (in O Novo Código de Processo Civil. 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. P.45/46)

O interesse de agir, assim, consubstancia-se na existência de pretensão objetivamente razoável, útil para o postulante e adequadamente veiculada, independentemente de qualquer consideração a respeito da viabilidade meritória do pleito, cuja análise será feita em outro momento processual.

E, em assim sendo, falta-lhe, de fato, interesse de agir para ajuizar a presente ação consignatória, pois conforme já explanado em sentença, não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove a injusta recusa no recebimento dos valores contratados, não adequando-se a nenhuma hipótese do art. 335 do CPC.

Sobre o tema, os Tribunais de Justiça pátrios já se manifestaram:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se a parte autora não comprova, nos autos, a recusa do credor em receber a dívida, tampouco a notificação extrajudicial desvelando a data e local do pagamento, deve ser julgada extinta a própria ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. (TJMG - Apelação Cível 1.0045.15.005365-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CREDOR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

- Verificando-se que não restou comprovada a recusa do réu em receber e dar quitação das obrigações oriundas do negócio jurídico firmado entre as partes, não há possibilidade de obtenção da tutela jurisdicional, por faltar pretensão resistida. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.224039-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, 0070ublicação da súmula em 07/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSENTE COMPROVAÇÃO.

a ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber a parcela, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.13.008748-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2016, publicação da súmula em 13/09/2016)

Concluindo, não estando presentes os elementos autorizadores da ação consignatória, como a prova cabal da recusa injusta ao recebimento dos valores devidos, incabível o acolhimento da pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025